Tribunal: CARF
Processo: 10711.722278/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.722278/2020-21
ACÓRDÃO
3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 28/02/2014
REPETRO.
PRORROGAÇÃO
DE
PRAZO.
PEDIDO
TEMPESTIVO
INDEFERIMENTO APÓS O TERMO FINAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO
REGIME.
O indeferimento do pedido tempestivo de prorrogação do regime
aduaneiro especial de REPETRO, ocorrido após o termo final fixado na
concessão do regime, não descaracteriza de forma retroativa o regime de
REPETRO. Nos termos do art. 32 da IN RFB no 1.415, de 2013, vigente à
época do fato gerador, o beneficiário do regime teria um prazo de 30 dias,
contados da data de ciência do indeferimento, para providenciar outra
forma de extinção da aplicação do regime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves (relator) e Larissa
Cássia Favaro Boldrin, que negavam provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Larissa Cassia Favaro Boldrin (substituta integral), Anselmo Messias Ferraz
Alves (relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente).
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
2

RELATÓRIO
Resumo
Trata-se de autos de infração lavrados para a cobrança de tributos, multas e
acréscimos legais, resultante da perda do prazo legal para extinção de Regime Especial (Repetro),
no valor original de R$ 2.391.724,68.
A RECORRENTE, tempestivamente, requereu a prorrogação de prazo no Regime, em
relação ao bem importado, por mais dezessete dias. Tal pedido foi negado pela Alfândega do
Porto do Rio de Janeiro, motivado pela falta de indicação do número de identificação do dossiê
digital de atendimento (DDA) no requerimento. Esta exigência constava na Portaria SRRF07 no
343, de 15/05/16.
A RECORRENTE impugnou os autos de infração sob os argumentos de que a
exigência constante na Portaria SRRF07 no 343 não constava na IN RFB no 1.415/13, a qual
regulava o Regime à época dos fatos. Argumentou também, caso não vingasse seu argumento
anterior, que não houve permanência do bem fora do Regime, embora este tenha se encerrado
em 02/07/2016 e o bem fora reexportado em 06/07/2016, a ciência da negativa de seu
requerimento de prorrogação deu-se em 11/07/2016, entendendo assim a RECORRENTE que
somente a partir dessa data ela estaria irregular no Regime. Por fim, argumentou que não eram
cabidas as multas, pois não houve ilícito cometido.
A DRJ 07 julgou a impugnação totalmente improcedente.
Inconformada com a decisão da DRJ, a RECORRENTE, interpôs Recurso Voluntário,
perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com o seguinte pedido:
Pelo exposto, pugna a Recorrente pelo provimento do seu Recurso Voluntário
para reconhecer a improcedência do lançamento consubstanciado pelo auto de
infração em referência.
................................................................................................................................
Relatório completo
Por bem narrar os fatos, reproduzo o Relatório da DRJ 07:
Trata o presente processo de Autos de Infração para exigência de crédito
tributário, de Imposto de Importação (II), PIS/Pasep-Importação (PIS) e Cofins-
Importação (Cofins), no valor original de R$ 1.023.767,10, acrescidos da multa de
ofício e juros de mora, em razão do descumprimento do Regime Aduaneiro do
Repetro.
DA DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Informa a autoridade tributária, para as matérias objeto do presente processo, os
argumentos abaixo sintetizados.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
3
O sujeito passivo importou do estrangeiro uma (01) Unidade de Manutenção e
Segurança (UMS) DAN SWIFT discriminada na Declaração de Importação no
11/1279439-7, registrada em 12/07/11. Em 06/12/11, requereu, nos autos do
Processo Administrativo (PA) no 10730.006505/2011-58, a aplicação do regime de
admissão temporária para utilização econômica, com supedâneo na regra
estampada no art. 6o, caput, da Instrução Normativa (IN) SRF no 285, de
14/01/03.
Posteriormente, postulou, nos autos do PA no 10711.721598/2014-15, a
transferência da aplicação do regime de admissão temporária para utilização
econômica para o Regime aduaneiro especial de exportação e de importação de
bens que se destina às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e
gás natural (Repetro), razão pela qual registrou, em 28/02/14, a DI no
14/0408688-0. A aplicação do novel tratamento aduaneiro especial foi deferida e
fixado seu termo final em 02/07/16.
Em 22/06/16, requereu a prorrogação da aplicação do regime de admissão
temporária em Repetro até o dia 20/07/16, ou seja, por mais dezessete (17) dias,
porém o respectivo requerimento deixou de apontar o número de identificação
do Dossiê Digital de Atendimento (DDA) que deveria haver formalizado em
observância à regra encartada no artigo 2o da Portaria SRRF-07 no 343, de
15/05/16, revogada pela Portaria SRRF-07 no 619, de 05/09/18. Em consequência,
o retromencionado pedido foi indeferido, com arrimo na norma inscrita no artigo
3o, parágrafos primeiro e segundo, da Portaria SRRF07 no 343, de 15/05/16
(revogada), que dispõem, respectivamente, acerca da obrigatoriedade de
“indicação do número do dossiê digital de atendimento” e de sua inserção no
corpo do respectivo requerimento de admissão temporária (RAT).
Assim, o contribuinte foi notificado, por intermédio do Termo no 335/2016, para
que providenciasse a extinção do regime em 30 (trinta) dias da data da ciência da
decisão ou, no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da decisão, apresentasse
recurso voluntário. Em perspectiva diversa, cabe ressaltar que a pessoa jurídica
em evidência promoveu a reexportação da embarcação, conforme Declaração de
Exportação (DE) no 2160519051/9, averbada automaticamente em 07/07/16.
Diante do exposto, procedeu-se ao lançamento de ofício de créditos tributários
proporcionais ao período compreendido entre a data de indeferimento do regime
de admissão temporária para utilização econômica (02/07/16) e a data da
reexportação (06/07/16).
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo interpôs Impugnação (fls. 100/115) alegando os pontos abaixo
sintetizados.
DO MÉRITO
- Da Formalidade De acordo com as alegações feitas pela própria autoridade
fiscal, o registro da DI, que requereu o regime especial da admissão temporária,
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
4
ocorreu em 12/07/11, sob a égide da Instrução Normativa SRF no 285, de
14/01/03, que não previa o número de identificação do Dossiê Digital de
Atendimento (DDA) como requisito essencial para a solicitação do regime,
prorrogação, migração para outro regime etc.
Igualmente, como o comprova o doc. 38 do processo administrativo, a
transferência de regime fiscal pretendida pela Impugnante, passando do regime
de admissão temporária para utilização econômica para o Repetro, deu-se sob a
égide da IN RFB no 1.415/13 que não previa a necessidade de constar do RAT o
número de identificação do Dossiê Digital de Atendimento (DDA), tanto que em
seu Anexo III, ao padronizar o RAT, não criou nenhum campo para a inserção de
tal dado.
Logo, não tinha como a Impugnante alterar o Anexo III, da IN RFB no 1.415/2013,
se não existia no formulário digital campo para a inclusão do número de
identificação do Dossiê Digital de Atendimento (DDA).
Também o pedido de prorrogação do regime, de 20.06.2016 (fls.205), estava
pautado nos termos determinados pela IN RFB no 1.415/2013.
Contudo, em afronta ao que determina o art. 144 do CTN, a autoridade fiscal
entendeu que não são aplicáveis ao caso os ditames da IN RFB no 1.415/2013,
mas sim os da IN RFB Portaria SRRF-07 no 343, de 15/05/16, que em seu art. 4o
previa que:
Art. 3o Após a adoção das providências previstas no art. 2o, o interessado
fica dispensado de apresentar novamente os contratos, eventuais aditivos,
autorizações de serviços e documentos complementares nos autos de
processo administrativo de aplicação do regime.
§ 1o É obrigatória a indicação do número do dossiê digital de atendimento a
que se refere o art. 2o:
I - no campo “Informações complementares” do Requerimento do Regime
de Admissão Temporária (RAT), a que se refere a IN RFB no 1.361, de 2013,
quando se tratar de pedido de aplicação do regime de admissão temporária
para utilização econômica; ou II - no verso do Requerimento do Regime de
Admissão Temporária (RAT), a que se refere a IN RFB no 1.415, de 2013,
quando se tratar de pedido de aplicação do Repetro.
§ 2o A indicação a que se refere o § 1o deverá ser inserida no RAT da
seguinte forma:
"Os contratos completos, que justificam a aplicação do regime aduaneiro
especial, e seus eventuais aditivos, autorizações de serviços e documentos
complementares estão juntados no dossiê digital no ... .” Art. 4o A
autoridade fiscal responsável pela análise do pedido de concessão,
prorrogação, nova admissão ou transferência para outro regime deverá
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
5
indeferir o pedido de aplicação do regime que não atenda ao disposto nos
§§ 1o e 2o do art. 3o.
Ocorre que, na prorrogação do regime de admissão temporária, deve ser aplicada
a legislação vigente à época do registro da declaração de importação que
inaugurou a fluência do regime especial, que na hipótese dos autos ocorreu em
12/07/11, sob a égide da Instrução Normativa SRF no 285, de 14/01/03, passando
a migração do regime a reger-se pela IN RFB no 1.415/2013.
Mas ainda que assim não se entenda, negar a prorrogação de um regime
aduaneiro especial apegando-se à mera formalidade, extinta pelas INs RFB
posteriores, dada a sua irrelevância, viola os princípios da eficiência, da
razoabilidade e os ditames do art. 22, caput, da Lei no 9.784, de 29/01/99.
Tal fato foi reconhecido nestes autos (fls. 370) pelo próprio auditor fiscal ao
reconsiderar a decisão de indeferimento da prorrogação do regime especial.
Porém, tal entendimento não foi mantido.
A hipótese não cuida de recolhimento de tributos, mas sim do impedimento do
direito do contribuinte a continuar a fazer jus à prorrogação de um regime
especial, por inobservância de que:
a) não existia sob a égide da IN RFB 1.415, de 04/12/13, que regia o regime
do REPETRO, a necessidade do atendimento à formalidade exigida pelo
fiscal;
b) a última decisão fiscal contraria as normas editadas pela própria RFB,
constantes do seu Manual de Admissão Temporária;
c) interpreta o fiscal de maneira desautorizada o art.106 do CTN, visto que a
hipótese não cuida de pagamento de tributos (inciso II “b”) , mas sim de
suposta infração perpetrada no curso do procedimento fiscal, a qual atrai as
disposições do art. 106, II, “a” , visto que norma posterior da RFB
oportuniza ao contribuinte prazo para sanar irregularidade de instrução do
processo de prorrogação do regime especial de admissão temporária.
No caso, são totalmente aplicáveis os ditames do art. 106, II, “a”, do CTN, visto
que norma posterior da RFB oportunizou ao contribuinte prazo para sanar
irregularidade de instrução do processo de prorrogação do regime especial de
admissão temporária.
A nulidade de tal decisão administrativa que indeferiu a prorrogação do regime,
sem permitir que fosse suprida a suposta incorreção, é medida que se impõe sob
pena de violação ao devido processo legal.
Mas mesmo que assim não se entenda, a cobrança dos tributos e sanções
perseguidas no auto de infração são improperáveis, visto que a Impugnante foi
notificada do indeferimento do regime de admissão temporária em 11/07/16 e a
reexportação foi consumada em 07.07.2016.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
6
- Da Inexistência da Permanência do Bem em Território Nacional após o
indeferimento do Regime – Exportação Tempestiva do Bem Como o comprova o
Termo de Ciência constante às fls. 357 dos autos do processo administrativo, a
Impugnante tomou ciência da Intimação no 335/2016, que indeferiu o seu pleito
de prorrogação do regime aduaneiro especial, em 11.07.2016 e não em
02.07.2016, como entendeu a autoridade fiscal, com o vencimento natural do
prazo de vigência do regime.
Sem a intimação da decisão administrativa ao contribuinte, a revogação do
regime aduaneiro especial não possui qualquer efeito jurídico, não bastando para
tanto a simples menção aos expedientes fazendários. É indispensável a ciência
formal ao contribuinte da decisão denegatória do seu direito para que se possa
cogitar de cobrança de tributos e penalidades.
Além disso, é preciso atentar que o regime especial não acabou pelo decurso do
seu prazo de vigência, porque havia pedido formal e tempestivo da Impugnante
requerendo a sua prorrogação.
O entendimento do ente impositor viola o que determina o Manual de Admissão
Temporária, subitem, 1.5.2, que ao tratar das prorrogações de prazo assim
determina:
Na hipótese de indeferimento de pedido tempestivo de prorrogação ou de
extinção do regime, o termo final de vigência do regime estende-se até a
data da ciência da decisão da autoridade competente relativa ao pleito.
Nesta situação, considera-se que houve a prorrogação tácita do regime.
Logo, se a Impugnante foi intimada em 11.07.2016 da decisão que extinguiu o
regime especial de tributação, o regime aduaneiro especial findou em 11.07.2016.
Além disso, a exportação do bem foi consumada em 07.07.2016, como há prova
nos autos (fls. 365/366), não havendo como prosperar o entendimento de que
houve um período em que o bem permaneceu no território nacional ao desabrigo
do regime especial de tributação.
Equivocada, ainda, a premissa de que o regime especial cessou 02.07.2016, com o
fim do seu prazo de vigência, porque, em sentido oposto, determina a Receita
Federal que, nas hipóteses como a destes autos, o regime prorroga-se até a data
da ciência do contribuinte da decisão que o indeferiu.
Logo, não prospera a autuação fiscal, o que implica na nulidade da cobrança de
tributos e multa, sob pena de violação ao princípio da legalidade, eficiência e
moralidade, porque não pode o ente impositor decidir contra as orientações da
própria Receita Federal.
- Da Multa Descabida a imposição de multa, dada a ausência de ato ilícito
praticado pela contribuinte. Entretanto, se assim não for entendido, requer a
Impugnante a redução da mesma, com fundamento no artigo 81, da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no artigo 16, da Lei no 11.898, de
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
7
08/01/99, regulamentadas pela regra disposta no artigo 734, inciso I, do Decreto
no 6.759/09.
O Relator assim votou:
Tendo sido o contribuinte regularmente cientificado em 29/12/2020, a
Impugnação apresentada em 22/01/2021 é TEMPESTIVA, portanto, presentes os
demais requisitos de admissibilidade, dela conheço.
No Mérito DO FUNDAMENTO LEGAL DO REPETRO (REGIME ADUANEIRO ESPECIAL
DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE BENS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE
PESQUISA E DE LAVRA DAS JAZIDAS DE PETRÓLEO E DE GÁS NATURAL)
Inicialmente, é importante destacar a natureza jurídico-tributária do Regime
Especial Aduaneiro do Repetro, disciplinado pela Instrução Normativa RFB no
1.415/2013, na redação vigente à época:
Art. 1o O regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens
destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de
gás natural (Repetro)definidas no art. 6o da Lei no 9.478, de 6 de agosto de
1997, será aplicado em conformidade com o estabelecido na legislação
aduaneira e, em especial, nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. O regime aplica-se também na exportação e na
importação de bens destinados às atividades de pesquisa e lavra de que
trata a Lei no 12.276, de 30 de junho de 2010, e às atividades de
exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de que trata a Lei no
12.351, de 22 de dezembro de 2010.
(...)Art. 2o O Repetro admite a possibilidade, conforme o caso, de utilização
dos seguintes tratamentos aduaneiros:
(...)
IV - importação, sob o regime de admissão temporária, de bens
desnacionalizados procedentes do exterior ou estrangeiros, com suspensão
total do pagamento de tributos.
Trata-se, portanto, de modalidade específica de admissão temporária, regime
aduaneiro cuja definição consta no art. 353 do Decreto no 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro), abaixo reproduzido:
Art. 353. O regime aduaneiro especial de admissão temporária é o que
permite a importação de bens que devam permanecer no País durante
prazo fixado, com suspensão total do pagamento de tributos, ou com
suspensão parcial, no caso de utilização econômica, na forma e nas
condições deste Capítulo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 75; e Lei no
9.430, de 1996, art. 79, caput). (grifei)
O regime aduaneiro de admissão temporária para utilização econômica, por sua
vez, tem fundamento no art. 79 da Lei no 9.430/1996, que assim dispõe:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
8
Art. 79. Os bens admitidos temporariamente no País, para utilização
econômica, ficam sujeitos ao pagamento dos impostos incidentes na
importação proporcionalmente ao tempo de sua permanência em território
nacional, nos termos e condições estabelecidos em regulamento. (grifei)
Assim, regra geral, todo bem estrangeiro que for admitido temporariamente no
País para utilização econômica ficará sujeito à tributação proporcional ao tempo
de sua permanência em território nacional.
Ressalte-se que o parágrafo único do referido art. 79 previu que o Poder
Executivo poderia excepcionar essa regra, dispensando temporariamente o
recolhimento dos tributos proporcionais, em relação a determinados bens, nos
seguintes termos:
Art. 79. (...)
(...)
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá excepcionar, em caráter
temporário, a aplicação do disposto neste artigo em relação a
determinados bens. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.189-49, de 2001)
Nessa exceção é que se enquadra o Repetro, um Regime Especial Aduaneiro de
admissão temporária para utilização econômica com suspensão total dos tributos,
ou seja, sem o recolhimento proporcional dos tributos incidentes, desde que
atendidos os requisitos e condições previstos na legislação regente.
A definição de utilização econômica, para efeitos de tributação proporcional,
consta no art. 373, § 1o, do Decreto no 6.759/2009, o vigente Regulamento
Aduaneiro (RA/2009):
Art. 373.
(...)
§ 1o Para os efeitos do disposto nesta Seção, considera-se utilização
econômica o emprego dos bens na prestação de serviços a terceiros ou na
produção de outros bens destinados a venda. (Redação dada pelo Decreto
no 8.010, de 2013)
O Repetro está regulamentado nos artigos 458 a 462 (Capítulo XI) do RA/2009,
sendo que os requisitos e as condições para concessão eram disciplinados
especificamente pela IN RFB no 1.415/2013, vigente ao tempo do pedido de
“Prorrogação do Prazo de Vigência do Regime”.
Dentre as disposições legais aplicáveis diretamente relacionadas com a matéria
sob exame destacam-se as seguintes:
DECRETO No 6.759, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2009.
DO REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO E DE IMPORTAÇÃO DE
BENS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA E DE LAVRA DAS JAZIDAS
DE PETRÓLEO E DE GÁS NATURAL - REPETRO
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
9
Art. 458. O regime aduaneiro especial de exportação e de importação de
bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo
e de gás natural - REPETRO, previstas na Lei no 9.478, de 6 de agosto de
1997, é o que permite, conforme o caso, a aplicação dos seguintes
tratamentos aduaneiros (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 93, com a redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 3o):
(...)
Art. 461. Aplica-se ao regime, no que couber, o disposto no art. 233, bem
como as normas previstas para os regimes de admissão temporária e de
drawback. (grifei)
(...)
Art. 462. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá, no âmbito de sua
competência, editar atos normativos para a implementação do disposto
neste Capítulo.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1415, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013
Seção V
Da Prorrogação do Prazo de Vigência do Regime
Art. 24. A prorrogação do prazo de vigência do regime será concedida, a
pedido do interessado, com base no RAT, de acordo com o modelo
constante do Anexo III a esta Instrução Normativa, apresentado pelo
beneficiário antes de expirado o prazo já concedido.
(...)
Seção VI
Da Extinção da Aplicação do Regime
Art. 25. A aplicação do regime de admissão temporária em Repetro
extingue-se com a adoção de uma das seguintes providências, pelo
beneficiário, que deverá ser requerida dentro do prazo fixado para a
permanência do bem no País:
(...)
Seção IX
Do Indeferimento e do Descumprimento do Regime
Art. 32. Na hipótese de indeferimento ou não conhecimento de pedido de
prorrogação, de nova admissão no regime, ou de um dos requerimentos a
que se referem os incisos II a V do art. 25, o beneficiário deverá adotar
providência diversa das anteriormente solicitadas para extinção do regime
em 30 (trinta) dias da data da ciência da decisão, salvo se superior o
período restante fixado para a permanência dos bens no País. (grifei)
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
10
(...)
CAPÍTULO V
DO RECURSO
Art. 35. Das decisões denegatórias relativas à habilitação ao Repetro, à
concessão ou à prorrogação dos tratamentos aduaneiros previstos no art.
2o caberá, no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência da decisão, a
apresentação de recurso voluntário, dirigido à autoridade que proferiu a
decisão.
Portanto, o Repetro segue o tratamento aduaneiro de concessão do regime
especial de admissão temporária, com suspensão total do pagamento dos tributos
em sua vigência, ou com pagamento dos impostos incidentes na importação
proporcionalmente ao tempo de sua permanência em território nacional, após o
seu término, nos termos do citado art. 353 do Decreto no 6.759/2009 combinado
o com art. 79 da Lei no 9.430/1996.
Conclusão diversa seria prejudicial ao próprio contribuinte, que não faria jus ao
pagamento proporcional previsto para os bens admitidos temporariamente no
país, mas sim ao integral recolhimento dos tributos aduaneiros.
DA COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE, EM GRAU DE RECURSO, DO PEDIDO DE
PRORROGAÇÃO DO REGIME ADUANEIRO DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA
Conforme legislação acima reproduzida, em especial o art. 35 da IN RFB no
1.415/2013, com a redação então vigente, “das decisões denegatórias relativas
(...) à prorrogação dos tratamentos aduaneiros (...) caberá (...) a apresentação de
recurso voluntário, dirigido à autoridade que proferiu a decisão”.
Importante observar que a referida norma não atribuiu efeito suspensivo ao
recurso voluntário, pois se tratando de regra excepcional, que afasta a exigência
dos tributos normalmente incidentes, sua interpretação deve ser restrita aos
termos da lei, tendo em vista o disposto no art. 111, inciso I, do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172/1966).
Ademais, a Lei no 9.784/2009, que "Regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal", assim dispõe em seu art. 61:
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito
suspensivo.
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta
reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a
imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito
suspensivo ao recurso. (grifei)
Observa-se que a Impugnante foi cientificada do indeferimento do pedido de
prorrogação do regime de admissão temporária pela Intimação no 335/2016, nos
autos do Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 10711.721598/2014-15 e da
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
11
possibilidade de “no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da decisão,
exercer o direito de apresentar recurso voluntário, dirigido à autoridade que
proferiu a decisão” (fls. 354 do PAF no 10711.721598/2014-15), tendo o
contribuinte se limitado a “informar que foi extinto o Regime Aduaneiro Especial
(REPETRO) da embarcação denominada UMS DAN SWIFT, através da
Reexportação da embarcação, conforme desembaraço da DE no 2160519051/9,
com
averbação
automática
em
07/07/2016”
(fls.
359
do
PAF
no
10711.721598/2014-15).
Tendo sido exaurido o assunto nos autos do PAF no 10711.721598/2014-15, não
cabe mais sua reanálise no presente processo administrativo de lançamento de
crédito tributário.
Nesse mesmo sentido, o Acórdão no 3201004.175 – 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, de 29/08/2028, cuja ementa estabelece:
Ementa: Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 14/01/2014 a 15/10/2014
REPETRO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO REGIME. INDEFERIMENTO.
COMPETÊNCIA PARA DECIDIR.
Não cabe às instâncias julgadoras que integram o Contencioso
Administrativo Tributário no âmbito federal, as DRJs e o CARF, reapreciar o
mérito da decisão administrativa que indeferiu o pedido de prorrogação do
regime aduaneiro especial denominado Repetro.
Portanto, a nível administrativo, não cabe mais analisar a pertinência ou não do
indeferimento do pedido de prorrogação do Repetro, mas tão somente seus
efeitos tributários.
DA PERMANÊNCIA DO BEM EM TERRITÓRIO NACIONAL
Conforme reconhece a própria Impugnante em sua defesa, o termo final do
regime aduaneiro estava previsto para o dia 02/07/2016 (fls. 101):
Em 06/12/11, a Impugnante requereu, nos autos do Processo
Administrativo (PA) no 10730.006505/2011-58, a aplicação do regime de
admissão temporária para utilização econômica, com supedâneo no artigo
6o, caput, da Instrução Normativa (IN) SRF no 285, de 14/01/03.
Posteriormente, a Impugnante requereu, nos autos do PA no
10711.721598/2014-15, a transferência da aplicação do regime de
admissão temporária para utilização econômica para o Regime aduaneiro
especial de exportação e de importação de bens que se destina às
atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás natural
(REPETRO), razão pela qual registrou, em 28/02/14, a DI no 14/0408688-0.
A aplicação do novel tratamento aduaneiro especial foi deferida e fixado
seu termo final em 02/07/16.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
12
Este foi, efetivamente, o prazo solicitado, inicialmente, para vigência do regime,
conforme Requerimento de Admissão Temporária – RAT (fls. 2 do PAF no
10711.721598/2014-15):

Importante ressaltar que o simples pedido de prorrogação do regime aduaneiro
sob análise não prorroga a vigência do regime como pretende a Impugnante,
motivo pelo qual o prazo final do referido regime ocorreu em 02/07/2016,
independentemente da ciência do respectivo indeferimento.
De acordo com os Autos de Infração, foi promovida a reexportação, Declaração de
Exportação (DE) no 2160519051/9, averbada automaticamente em 07/07/16 e
(fls. 8/9; 16, 23):
Diante do exposto, procedeu-se ao lançamento de ofício de créditos
tributários proporcionais ao período compreendido entre a data de
indeferimento do regime de admissão temporária para utilização
econômica (02/07/16) e a data da reexportação (06/07/16).
Assim, houve exploração econômica do bem, sem amparo de suspensão do
pagamento de tributos pelo Repetro, no período de 02/07/2016 a 06/07/2016.
Ressalte-se que a prorrogação do prazo de vigência do regime aduaneiro especial
de exportação e importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de
lavra das jazidas de petróleo e de gás natural (Repetro), regulado pelo art. 24 da
IN RFB no 1.415/2013, não se confunde com a prorrogação dos regimes
aduaneiros especiais de admissão temporária e de exportação temporária,
regulados pelos arts. 37 e 38 da IN RFB no 1.600/2015, motivo pelo qual o subitem
1.5.2 do Manual de Admissão Temporária, fundamentado na IN RFB no
1.600/2015, não afasta a regulação específica nesse ponto do Repetro.
De fato, o Manual de Admissão Temporária está fundamentado na IN RFB no
1.600/2015:
O Manual de Admissão Temporária tem como objetivo orientar os
importadores e demais intervenientes sobre os procedimentos relativos ao
Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária, com o fim de
padronizar os procedimentos aduaneiros relativos à concessão e ao
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
13
controle da aplicação do regime aduaneiro de admissão temporária, que
está disciplinado na IN RFB no 1.600, de 2015.
O conteúdo deste manual tem caráter orientativo e não substitui os textos
legais.
Assim, o referido Manual não substitui o texto legal, nem afasta a IN RFB no
1.415/2013, quando esta disciplina o Repetro de forma distinta, em especial
quanto efeitos do pedido de prorrogação da sua vigência.
Nesse sentido o art. 461 do RA/2009, inserido no capítulo do Repetro, que
estabelece que apenas no que couber, aplica-se o regime do Repetro as normas
previstas para os regimes de admissão temporária e de drawback:
DECRETO No 6.759, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2009.
DO REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO E DE IMPORTAÇÃO DE
BENS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA E DE LAVRA DAS JAZIDAS
DE PETRÓLEO E DE GÁS NATURAL - REPETRO
Art. 458. O regime aduaneiro especial de exportação e de importação de
bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo
e de gás natural - REPETRO, previstas na Lei no 9.478, de 6 de agosto de
1997, é o que permite, conforme o caso, a aplicação dos seguintes
tratamentos aduaneiros (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 93, com a redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 3o):
(...)
Art. 461. Aplica-se ao regime, no que couber, o disposto no art. 233, bem
como as normas previstas para os regimes de admissão temporária e de
drawback. (grifei)
(...)
Assim, existindo norma específica sobre prorrogação do prazo de vigência do
regime aduaneiro especial de exportação e importação de bens destinados às
atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural
(Repetro), que tem natureza de exploração econômica com suspensão total de
tributos, regulada essa prorrogação pelo art. 24 da IN RFB no 1.415/2013, não se
pode aplicar a regra geral da a prorrogação dos regimes aduaneiros especiais de
admissão temporária e de exportação temporária prevista nos arts. 37 e 38 da IN
RFB no 1.600/2015, e no Manual de Admissão Temporária.
De fato, quanto aos efeitos do indeferimento do pedido de prorrogação do
regime aduaneiro do Repetro, o CARF assim se manifestou:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
14

(Acórdão no 3301005.832 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 27 de fevereiro de
2019)

(Acórdão no 3402-009.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de 22 de novembro de 2021)
DA MULTA
Com relação à multa aplicada, esclarece a autoridade aduaneira, nos Autos de
Infração, que possui por fundamento o art. 44, caput e inciso I da Lei no
9.430/1996 (fls. 9/10; 23):
“(...) foi aplicada a multa de ofício, em relação a cada crédito tributário
constituído, prevista na norma inserta no artigo 44, caput, inciso I, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007;
disciplinada pela regra encartada no artigo 725, caput, inciso I, do Decreto
no 6.759/09.
A retromencionada sanção administrativa é passível de redução, com
fundamento nas regras estampadas no artigo 81, da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e no artigo 16, da Lei no 11.898, de 08/01/99,
regulamentadas pela regra disposta no artigo 734, inciso I, do Decreto no
6.759/09”.
Portanto, a referida multa tem por fundamento o lançamento de ofício, nos
seguintes termos:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
15
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
(...)
Assim, havendo lançamento de ofício, como ocorreu no presente caso, é devida a
multa de ofício.
Adicionalmente, a Impugnante solicita a redução da multa “com fundamento no
artigo 81, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no artigo 16, da Lei no
11.898, de 08/01/99, regulamentadas pela regra disposta no artigo 734, inciso I,
do Decreto no 6.759/09”, abaixo reproduzidos:
Lei no 10.833/2003:
Art. 81. A redução da multa de lançamento de ofício prevista no art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, não se aplica:
I - às multas previstas nos arts. 70, 72 e 75 desta Lei;
II - às multas previstas no art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro
de 1966, com a redação dada pelo art. 77 desta Lei;
III - à multa prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril
de 1976, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002;
IV - às multas previstas nos arts. 67 e 84 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001;
V - à multa prevista no inciso I do art. 83 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto-Lei no 400,
de 3 de dezembro de 1968; e VI - à multa prevista no art. 19 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999.
Lei no 11.898/1999:
Art. 16. A redução da multa de lançamento de ofício prevista no art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e o disposto nos arts. 18 e 19 da Lei
no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, não se aplicam às penalidades previstas
nesta Lei.
Decreto no 6.759/2009:
Art. 734. A redução de que trata este Capítulo não se aplica aos seguintes
casos:
I - multas referidas no § 1o do art. 689, no inciso II do caput do art. 717, e
nos arts. 698, 703, 703-A, 704, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 724, 728 e 731
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
16
(Lei no 10.833, de 2003, art. 81; e Lei no 11.898, de 2009, art. 16); (Redação
dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
II - outras hipóteses de conversão da pena de perdimento em multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria;
III - outras hipóteses de relevação da pena de perdimento mediante
aplicação de multa;
IV - lançamento de ofício da multa de mora; e V - outras hipóteses de não-
redução previstas em lei.
Portanto, as normas elencadas pela Impugnante em sua defesa se referem,
exclusivamente, aos casos de não aplicabilidade da redução da multa.
A redução da multa de ofício, por outro lado, ocorre nas hipóteses elencadas no
art. 732 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro – RA/2009):
Art. 732. Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a
compensação ou o parcelamento dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, será concedida redução da multa de
lançamento de ofício nos seguintes percentuais (Lei no 8.218, de 1991, art.
6o, caput, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
art. 28; e Lei no 9.430, de 1996, art. 44, § 3o): (Redação dada pelo Decreto
no 7.213, de 2010).
I - cinquenta por cento, se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de trinta dias, contados da data em que o sujeito passivo foi
notificado do lançamento;
(Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).
II - quarenta por cento, se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de trinta dias, contados da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).
III - trinta por cento, se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de trinta dias, contados da data em que o sujeito passivo foi
notificado da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pelo
Decreto no 7.213, de 2010).
IV - vinte por cento, se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de trinta dias, contados da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância. (Incluído pelo Decreto no 7.213, de
2010).
(...)
Tais hipóteses de redução foram expressamente referenciadas nos Autos de
Infração (fls. 5, 13, 20) e terão a sua aplicabilidade a depender das condições
estipuladas pela lei:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
17
Será concedida redução de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da(s)
multa(s)passível(eis) de redução, se for efetuado o pagamento ou a
compensação até o vencimento desta intimação, ou de 40% (quarenta por
cento) sobre o valor desta(s) multa(s), se o sujeito passivo requerer o
parcelamento do débito no prazo legal de impugnação, nas hipóteses
previstas. Esta intimação é válida, também, para cobrança amigável.
Ressalta-se que o montante do supramencionado crédito será recalculado,
na data do efetivo pagamento, de acordo com a legislação aplicável.
Assim, o presente lançamento não merece reparos.
DA CONCLUSÃO
Diante do arrazoado exposto, voto em JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo o crédito tributário em litígio.
Inconformada com a decisão da DRJ, a RECORRENTE, interpôs Recurso Voluntário
perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com o seguinte pedido:
Pelo exposto, pugna a Recorrente pelo provimento do seu Recurso Voluntário
para reconhecer a improcedência do lançamento consubstanciado pelo auto de
infração em referência.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator
CONHECIMENTO
Conheço do Recurso, pois ele é tempestivo e preenche os demais requisitos
processuais para a sua admissibilidade.
MÉRITO
Para bom entendimento do assunto a ser aqui tratado, importante ter em mente o
seguinte:
Bem: uma (01) Unidade de Manutenção e Segurança (UMS) DAN SWIFT;
Data de admissão no Repetro (transferência da aplicação do regime de admissão
temporária para utilização econômica para o Regime aduaneiro especial de exportação e de
importação de bens que se destina às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e
gás natural): 28/02/2014;
Termo final original: 02/07/2016;
Requerimento de prorrogação do Regime até o dia 20/07/2016: 22/06/2016;
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
18
Data da reexportação do bem: 06/07/2016; e
Data da ciência do indeferimento do pedido: 12/07/2016.
Pelo visto acima, sem maiores análises, o bem permaneceu em utilização
econômica, sem acobertamento de qualquer Regime Especial, do dia 03/07/2016 ao dia
06/07/2016. Tal fato originou os autos de infração para a cobrança dos tributos incidentes, multas
e acréscimos legais.
A RECORRENTE se defende, apresentando em seu Recurso os seguintes argumentos
contra a decisão a quo:
Fl. 200.
3.1 Da reexportação tempestiva do bem Inicialmente, vale destacar que não
merece prosperar a cobrança dos tributos e sanções perseguidas no auto de
infração porque a decisão de indeferimento de prorrogação somente fora exarada
em 11/07/2016, tal como é possível perceber pelo teor da Intimação no 335/2016,
constante à fl. 354 do processo no 10711.721598/2014-15, (...):
Por sua vez, a intimação da Recorrente somente ocorrera em 12/07/2016, tal
como consta à fl. 357 do mesmo processo administrativo, (...):
Daí tem-se que o entendimento fiscal não pode prosperar porque sem a
intimação da decisão administrativa ao contribuinte, a revogação do regime
aduaneiro especial não possuía qualquer efeito jurídico. Era indispensável a
ciência formal ao contribuinte da decisão denegatória do seu direito para que se
possa cogitar de cobrança de tributos e penalidades.
Além disso, é preciso atentar que o regime especial não acabou pelo decurso do
seu prazo de vigência, porque havia pedido formal e tempestivo da Recorrente
requerendo a prorrogação do mesmo.
Logo, se a Recorrente foi intimada em 12/07/2016 da decisão que extinguiu o
regime especial de tributação, o regime aduaneiro especial findou tão somente
nesta data.
Já a reexportação do bem foi consumada em 06/07/2016, como há prova nos
autos também do processo administrativo no 10711.721598/2014-15 (fl. 366), da
seguinte maneira:
Considerando que o regime de admissão temporária foi concedido até
02/07/2016 (fl.38), e a reexportação foi efetivada na data de 06/07/2016
(Inclusão da Presença de Carga), conforme extrato Siscomex de fl.365, e,
tendo em vista o disposto no item 5.5.4.2 do Manual de Admissão
Temporária – Repetro, proponho seja o p.p. redistribuído a um AFRFB para
análise do cabimento do pagamento proporcional dos tributos devidos,
referente ao período em que os bens permaneceram no País sem base legal
para dispensa do pagamento proporcional dos tributos devidos.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
19
Dessa forma, não há como prosperar o entendimento de que houve um período
de tempo em que o bem permaneceu no território nacional ao desabrigo do
regime especial de tributação.
Não tem razão a RECORRENTE, o pedido de prorrogação de prazo não suspende
quaisquer obrigações a serem cumpridas pela requerente, por isso deve ele, o pedido, ser
realizado antes do prazo final do Regime.
Lei no 9.784/09:
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
Veja que a RECORRENTE requer a extensão de prazo no dia 22/06/2016, somente
dez dias antes do prazo final de 02/07/2016. Ou seja, assumiu o risco de que o resultado da
análise de seu pedido ocorresse após o prazo no regime.
Mais, a RECORRENTE requereu a prorrogação por apenas mais 17 dias, pois, pela
cronologia dos fatos, já tinha a intenção de reexportar o bem. A reexportação ocorre antes mesmo
do resultado do requerimento, pois este sempre foi o seu objetivo. Novamente, é o que atesta a
lógica temporal dos fatos.
Da razão pelo atraso de quatro dias na reexportação, não cabe a mim apreciá-la,
pois os fatos não permitem qualquer conclusão a respeito. Mas dos efeitos, sim. O resultado é que
o bem reexportado ficou do dia 03/07/2016 ao dia 06/07/2016 em utilização econômica, sem
estar albergado por qualquer Regime Especial.
Segue a RECORRENTE em seus argumentos.
Por outro lado, deve ser destacado que, diversamente do que foi entendido pelo
acórdão proferido em primeira instância pela DRJ, a presente discussão não
pretende a mera reanálise da pertinência ou não do indeferimento do pedido de
prorrogação do REPETRO, mas, na verdade, discutir os efeitos tributários de tal
indeferimento que, como será demonstrado, não deveria gerar o recolhimento
dos tributos que se encontravam suspensos.
Tem razão a RECORRENTE. Em momento algum em sua Impugnação tratou ela
sobre o ato administrativo em si, mas sim de seus efeitos.
Vai além a RECORRENTE.
Isso porque tanto a transferência do regime de admissão temporária para
utilização econômica para o REPETRO (28/02/2014), quanto o pedido de
prorrogação (20/06/2016) se deram sob a égide da IN RFB no 1.415/2013, cujo
artigo 24 não previa a necessidade de constar o número de identificação do DDA.
Neste mesmo sentido, o Anexo III da referida instrução normativa, ao padronizar
o RAT, não criou nenhum campo para o inserção de tal dado.
Contudo, em afronta ao que determina o artigo 144, do CTN, a autoridade fiscal
entendeu que não seriam aplicáveis os ditames da IN no 1.415/2013, mas sim os
da Portaria SRRF-07 no 343/2016 que foi editada posteriormente e, ao arrepio da
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
20
instrução normativa que era o seu fundamento de validade, trouxe a exigência de
indicação do número do dossiê digital de atendimento.
Sem razão a RECORRENTE. A IN RFB no 1.415/13 previa a juntada do RAT
(requerimento de admissão temporária) no mesmo dossiê digital de admissão temporária em que
tenha sido concedido o regime, como se pode ver (grifei):
Art. 24. A prorrogação do prazo de vigência do regime será concedida, a pedido
do interessado, com base no RAT, de acordo com o modelo constante do Anexo
III a esta Instrução Normativa, apresentado pelo beneficiário antes de expirado o
prazo já concedido.
§ 1o O beneficiário deverá solicitar a juntada, no mesmo dossiê digital de
admissão temporária em que tenha sido concedido o regime, do RAT e dos
seguintes documentos instrutivos:
O fato de não existir campo próprio no RAT, para a informação do dossiê, não afasta
a obrigação da requerente de solicitar a juntada do RAT àquele dossiê. E justamente por não haver
tal campo específico, é que a Portaria SRRF-07 no 343, de 15/05/16, dispôs sobre a maneira de ser
realizada a vinculação do RAT ao DDA:
Art. 2 o Previamente ao pedido de aplicação do regime aduaneiro especial, a
pessoa jurídica requerente deverá encaminhar à Divisão de Fiscalização da
Superintendência Regional da Receita Federal na 7a Região Fiscal (SRRF07/Difis)
os contratos de afretamento, de prestação de serviços, de importação (quando se
tratar de contrato de execução simultânea), e outros contratos interligados ou
complementares, que justifiquem a aplicação do regime aduaneiro especial de
admissão temporária para utilização econômica, inclusive Repetro.
(...)
Art. 3 o Após a adoção das providências previstas no art. 2 o, o interessado fica
dispensado de apresentar novamente os contratos, eventuais aditivos,
autorizações de serviços e documentos complementares nos autos de processo
administrativo de aplicação do regime.
§ 1 o É obrigatória a indicação do número do dossiê digital de atendimento a
que se refere o art. 2 o:
(...)
II - no verso do Requerimento do Regime de Admissão Temporária (RAT), a que
se refere a IN RFB n o 1.415, de 2013, quando se tratar de pedido de aplicação do
Repetro.
§ 2 o A indicação a que se refere o § 1 o deverá ser inserida no RAT da seguinte
forma: “Os contratos completos, que justificam a aplicação do regime aduaneiro
especial, e seus eventuais aditivos, autorizações de serviços e documentos
complementares estão juntados no dossiê digital n o ... informar n o.”
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
21
Art. 4 o A autoridade fiscal responsável pela análise do pedido de concessão,
prorrogação, nova admissão ou transferência para outro regime deverá indeferir
o pedido de aplicação do regime que não atenda ao disposto nos §§ 1 o e 2 o do
art. 3 o.
Desta forma, a obrigatoriedade de indicação do dossiê no RAT já constava da IN RFB
no 1.415/13. O que a Portaria SRRF-07 no 343/16 fez foi regular a maneira pela qual RAT e dossiê
seriam vinculados um ao outro.
Segue a RECORRENTE.
A regulação da cobrança proporcional dos tributos suspensos, em decorrência do
indeferimento do pedido de prorrogação, somente foi tratada pelo artigo 19-A, §
2o, inciso II, da IN no 1.415/2013, inserido pela IN RFB no 1.781/2017, editada em
29/12/2017, nos seguintes termos:
Art. 19-A. No caso de indeferimento do pedido inicial de concessão, de
prorrogação do prazo de vigência, (..).
(...)
§ 2o Na hipótese de não atendimento de requisito para a aplicação do
regime ou de ser desfavorável ao importador a decisão sobre a análise a
que se refere o § 2o do art. 19, serão devidos os tributos proporcionais
previstos no art. 373 do Decreto no 6.759, de 2009, acrescidos de juros e
multa de mora, contados a partir:
(...)
II - do primeiro dia depois de vencido o prazo de vigência do regime,
quando se tratar de indeferimento de solicitação de prorrogação do seu
prazo de vigência.
Sendo assim, com o indeferimento do pedido de prorrogação, à Recorrente, por
força do artigo 32 da IN no 1.415/2013, incumbia adotar uma das providências
para a extinção do regime no prazo de 30 dias, sem que fosse devido qualquer
recolhimento, tal como se pode observar pela transcrição a seguir:
Art. 32. Na hipótese de indeferimento ou não conhecimento de pedido de
prorrogação, de nova admissão no regime, ou de um dos requerimentos a
que se referem os incisos II a V do art. 25, o beneficiário deverá adotar
providência diversa das anteriormente solicitadas para extinção do regime
em 30 (trinta) dias da data da ciência da decisão, salvo se superior o
período restante fixado para a permanência dos bens no País.
Não cabe razão à RECORRENTE. O artigo 19-A, introduzido por meio da IN RFB
no 1.781/17 na IN no 1.415/13, veio apenas para esclarecer algo que já constava na Lei no
9.430/96 e no Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/09).
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
22
Por apresentar bem a questão, copio trecho do Acórdão no 3402-009.582 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária (fl. 328):
Entendeu a fiscalização o seguinte, em síntese:
- a natureza jurídica da admissão temporária em REPETRO é a de um regime de
admissão temporária para utilização econômica com dispensa do pagamento de
tributos incidentes na importação;
- em regra, todo bem estrangeiro admitido no país para utilização econômica está
sujeito à tributação proporcional ao tempo de sua permanência em território
aduaneiro, conforme Decreto no 6.759/2009, art. 373, salvo se o bem se
enquadrar no REPETRO, quando, então, estaria dispensado do pagamento dos
tributos, por força do art. 79, parágrafo único, da Lei no 9430/96 c/c art. 376,
inciso I, alínea a, do Decreto no 6.759/2009. Confira o teor desses dispositivos:
Decreto no 6759/09
Art. 373. Os bens admitidos temporariamente no País para utilização econômica
ficam sujeitos ao pagamento dos impostos federais, da contribuição para o
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, proporcionalmente ao seu
tempo de permanência no território aduaneiro, nos termos e condições
estabelecidos nesta Seção (Lei no 9.430, de 1996, art. 79; e Lei no 10.865, de 2004,
art. 14).
Lei no 9430/96
Art. 79. Os bens admitidos temporariamente no País, para utilização econômica,
ficam sujeitos ao pagamento dos impostos incidentes na importação
proporcionalmente ao tempo de sua permanência em território nacional, nos
termos e condições estabelecidos em regulamento.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá excepcionar, em caráter temporário, a
aplicação do disposto neste artigo em relação a determinados bens.
Decreto no 6759/09 (redação da época dos fatos geradores)
Art. 376. O disposto no art. 373 não se aplica (Lei no 9.430, de 1996, art. 79,
parágrafo único, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.189-49, de 23
de agosto de 2001, art. 13):
I - até 31 de dezembro de 2020:
a) aos bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo
e de gás natural constantes da relação a que se refere o § 1o do art. 458;
Tal prazo foi estendido até 31 de dezembro de 2040 (redação dada pelo Decreto
no 9.128/17)
- quando o pedido de prorrogação do REPETRO é indeferido, verifica-se que,
durante o período em análise, ainda que em fase recursal, os bens permaneceram
no país sem base legal para dispensa do pagamento proporcional dos tributos
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
23
devidos. Portanto, os bens passaram a ficar sujeitos ao pagamento dos impostos e
contribuições, proporcionalmente ao tempo de permanência no território
nacional;
- os impostos e contribuições são devidos pelo tempo excedente de permanência
no país e não pelo tempo de permanência no regime, ou seja, no caso,
compreende o período entre a data do desembaraço aduaneiro e o termo final do
prazo fixado pela autoridade aduaneira, conforme art. 360, § 1o, do Decreto no
6759/09:
Art. 360. No ato da concessão, a autoridade aduaneira fixará o prazo de
vigência do regime, que será contado do desembaraço aduaneiro.
§ 1o Entende-se por vigência do regime o período compreendido entre a
data do desembaraço aduaneiro e o termo final do prazo fixado pela
autoridade aduaneira para permanência da mercadoria no País,
considerado, inclusive, o prazo de prorrogação, quando for o caso.
- na hipótese de indeferimento do pedido de prorrogação, não há extensão tácita
da vigência do REPETRO entre a data do protocolo do pedido de prorrogação até a
data de extinção do regime;
- não há efeito suspensivo os recursos apresentados em assuntos de admissão
temporária, já que não existe previsão legal para tal, conforme art. 61, da Lei
no 9784/09;
- a admissão temporária com suspensão parcial de tributos é hipótese residual das
demais admissões temporárias. Assim, quando um bem admitido com a finalidade
de ter sido economicamente utilizado ao amparo do REPETRO não atender ou
deixar de atender aos requisitos e condições do referido regime, ele estará
enquadrado na hipótese de suspensão residual da suspensão parcial;
- a cobrança de tributos pelo período em que o bem ficou descoberto do amparo
do REPETRO não é uma punição, já que não se reputa uma sanção, mas apenas do
pagamento dos tributos devidos;
- quanto à penalidade, não se aplica a multa por descumprimento do regime, já
que a reexportação foi tempestiva, dentro do prazo de 30 dias, a contar da
intimação da decisão que negou a prorrogação do prazo, nos termos do art. 367,
§ 9o, o Decreto no 6.759/09. A intimação foi realizada em 14/07/2011 e a extinção
do regime, com a reexportação, em 25/07/2011.
Aplicou-se, ainda, a multa de 75%, do art. 44, inciso I, da Lei no 9430/96, tendo em
vista que a Recorrente, até o momento da lavratura do auto, não comprovou ter
realizado o recolhimento dos tributos devidos.
Concordo plenamente com o teor da Decisão acima, sobre a regularidade da
cobrança proporcional dos tributos suspensos, em decorrência do indeferimento do pedido de
prorrogação.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
24
Continua a RECORRENTE.
Sendo assim, com o indeferimento do pedido de prorrogação, à Recorrente, por
força do artigo 32 da IN no 1.415/2013, incumbia adotar uma das providências
para a extinção do regime no prazo de 30 dias, sem que fosse devido qualquer
recolhimento, tal como se pode observar pela transcrição a seguir:
Art. 32. Na hipótese de indeferimento ou não conhecimento de pedido de
prorrogação, de nova admissão no regime, ou de um dos requerimentos a
que se referem os incisos II a V do art. 25, o beneficiário deverá adotar
providência diversa das anteriormente solicitadas para extinção do regime
em 30 (trinta) dias da data da ciência da decisão, salvo se superior o
período restante fixado para a permanência dos bens no País.
E dentre as medidas para a extinção do regime, o artigo 25 também da IN no
1.415/2013 previa o seguinte à época:
Art. 25. A aplicação do regime de admissão temporária em Repetro
extingue-se com a adoção de uma das seguintes providências, pelo
beneficiário, que deverá ser requerida dentro do prazo fixado para a
permanência do bem no País:
I - reexportação, inclusive nos casos de que tratam os incisos I e II do caput
do art. 2o;
Sendo assim, a pendência da análise do pedido de prorrogação não poderia ser
imputada à Recorrente, de modo que fosse possível a cobrança dos tributos
suspensos antes do prazo de 30 dias para a adoção de uma das medidas para a
extinção do regime.
Sem razão a RECORRENTE. Nem no texto do artigo 25, nem do artigo 32, existe
menção à dispensa do pagamento dos tributos suspensos, proporcionais ao tempo à descoberto
do bem no Regime (entre 03 e 06/07/2016), para o qual pretendia a RECORRENTE a sua
prorrogação.
Por fim, a RECORRENTE:
4. CONCLUSÃO
Pelo exposto, pugna a Recorrente pelo provimento do seu Recurso Voluntário
para reconhecer a improcedência do lançamento consubstanciado pelo auto de
infração em referência.
CONCLUSÃO
Desta forma, por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso, para negar o seu
provimento.
É como voto.

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
25
Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, redator designado.
Com as vênias de estilo, divirjo do voto apresentado pelo i. Relator, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente.
O presente processo trata, em última análise, não só dos efeitos tributários a que
fica sujeita a mercadoria admitida no regime aduaneiro de REPETRO quando o pedido de
prorrogação de prazo de aplicação do regime, apresentado de forma tempestiva, é negado pela
Fiscalização após transcorrido o prazo de vigência originalmente concedido, mas também do
tratamento aduaneiro que deve ser dispensado a essa mercadoria importada.
A Fiscalização descreve, no relatório fiscal que acompanha o Auto de Infração (e-fls.
7 e 8), que a ora Recorrente requereu, em 22/06/2016, antes do termo final fixado para a
aplicação do regime aduaneiro especial de REPETRO (02/07/2016), “a prorrogação da aplicação do
regime de admissão temporária em Repetro até o dia 20/07/16”, o qual foi indeferido com base
no art. 3o, §§ 1o e 2o, da Portaria SRRF07 no 343, de 2016.
Acrescenta que, na sequência, notificou a ora Recorrente “para que providenciasse
a extinção do regime em 30 (trinta) dias da data da ciência da decisão ou, no prazo de 10 (dez)
dias, contado da ciência da decisão, apresentasse recurso voluntário, dirigido à autoridade que
proferiu a decisão, com fundamento na regra disposta no artigo 35 da IN SRF no 1.1415/13)”.
Tendo constatado que a ora Recorrente promoveu a reexportação da embarcação
em 07/07/16, a Fiscalização efetuou o “lançamento de ofício de créditos tributários proporcionais
ao período compreendido entre a data de indeferimento do regime de admissão temporária para
utilização econômica (02/07/16) e a data da reexportação (06/07/16)”, sem identificar, no
entanto, a base legal que corroboraria esse entendimento.
Em 22/06/16, a referida pessoa jurídica requereu a prorrogação da aplicação do
regime de admissão temporária em Repetro até o dia 20/07/16, ou seja, por mais
dezessete (17) dias, porém o respectivo requerimento deixou de apontar o
número de identificação do Dossiê Digital de Atendimento (DDA) que deveria
haver formalizado em observância à regra encartada no artigo 2o da Portaria
SRRF-07 no 343, de 15/05/16, revogada pela Portaria SRRF-07 no 619, de
05/09/18. Em consequência, o retromencionado pedido foi indeferido, com
arrimo na norma inscrita no artigo 3o, parágrafos primeiro e segundo, da Portaria
SRRF07 no 343, de 15/05/16 (revogada), que dispõem, respectivamente, acerca
da obrigatoriedade de "indicação do número do dossiê digital de atendimento" e
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
26
de sua inserção no corpo do respectivo requerimento de admissão temporária
(RAT).
Em sendo assim, a Equipe de Controle de Admissão Temporária (Eqtem) desta
Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto do Rio de Janeiro (ALF-RJO)
procedeu a notificação da aludida pessoa jurídica, por intermédio do Termo no
335/2016, para que providenciasse a extinção do regime em 30 (trinta) dias da
data da ciência da decisão ou, no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da
decisão, apresentasse recurso voluntário, dirigido à autoridade que proferiu a
decisão, com fundamento na regra disposta no artigo 35 da IN SRF no 1.1415/13).
Em perspectiva diversa, cabe ressaltar que a pessoa jurídica em evidência
promoveu a reexportação da embarcação, conforme Declaração de Exportação
(DE) no 2160519051/9, averbada automaticamente em 07/07/16.
Diante do exposto, procedeu-se ao lançamento de ofício de créditos tributários
proporcionais ao período compreendido entre a data de indeferimento do regime
de admissão temporária para utilização econômica (02/07/16) e a data da
reexportação (06/07/16).
Como se percebe, a fiscalização entendeu que, não obstante o fato de a ora
Recorrente ter feito o pedido de prorrogação do prazo de aplicação do regime aduaneiro especial
de REPETRO de forma tempestiva (22/06/2026), o fato de a negativa de tal pedido ter ocorrido
após o termo final estabelecido quando da concessão do regime (02/07/2026) fez com que a
mercadoria tenha permanecido no País ao desamparo do regime de REPETRO (desde 03/07/2016
até a efetiva exportação da mercadoria em 07/07/2016).
Além disso, é preciso destacar que a Fiscalização, de forma surpreendente,
entendeu que, em relação ao prazo em que a mercadoria permaneceu no País ao desamparo do
regime de REPETRO, eram devidos os tributos proporcionais ao tempo de permanência, como se a
essa mercadoria tivesse sido aplicado o regime aduaneiro especial de admissão temporária para
utilização econômica.
A DRJ manteve hígido o Auto de Infração por entender “que o simples pedido de
prorrogação do regime aduaneiro sob análise não prorroga a vigência do regime como pretende a
Impugnante, motivo pelo qual o prazo final do referido regime ocorreu em 02/07/2016,
independentemente da ciência do respectivo indeferimento”.
Para justificar esse entendimento, a DRJ sustenta que a prorrogação do prazo de
vigência do regime aduaneiro especial de REPETRO, regulado pela IN RFB no 1.415, de 2013, “não
se confunde com a prorrogação dos regimes aduaneiros especiais de admissão temporária e de
exportação temporária, regulados pelos arts. 37 e 38 da IN RFB no 1.600/2015, motivo pelo qual o
subitem 1.5.2 do Manual de Admissão Temporária, fundamentado na IN RFB no 1.600/2015, não
afasta a regulação específica nesse ponto do Repetro”.
Para a DRJ, “existindo norma específica sobre prorrogação do prazo de vigência do
regime aduaneiro especial de exportação e importação de bens destinados às atividades de
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
27
pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural (Repetro), que tem natureza de
exploração econômica com suspensão total de tributos, regulada essa prorrogação pelo art. 24 da
IN RFB no 1.415/2013, não se pode aplicar a regra geral da a prorrogação dos regimes aduaneiros
especiais de admissão temporária e de exportação temporária prevista nos arts. 37 e 38 da IN RFB
no 1.600/2015, e no Manual de Admissão Temporária”.
A DRJ traz, ainda, dois acórdãos do CARF que corroboram o entendimento da
Fiscalização:

O i. conselheiro Relator, por sua vez, entendeu que “o bem permaneceu em
utilização econômica, sem acobertamento de qualquer Regime Especial, do dia 03/07/2016 ao dia
06/07/2016”.
Entende ele que “o pedido de prorrogação de prazo não suspende quaisquer
obrigações a serem cumpridas pela requerente”, razão pela qual o pedido de prorrogação deve ser
realizado antes do prazo final do Regime.
Para o i. Relator, a Recorrente, ao apresentar o pedido de prorrogação “somente
dez dias antes do prazo final de 02/07/2016”, “assumiu o risco de que o resultado da análise de
seu pedido ocorresse após o prazo no regime”.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
28
Além disso, o i. Relator se utiliza das razões de decidir do Acórdão no 3402-009.582
para negar o Recurso Voluntário e manter o lançamento fiscal, que traz os seguintes argumentos
para sustentar a cobrança proporcional dos tributos, relativa ao prazo de permanência da
mercadoria no País ao desamparo do regime aduaneiro especial de REPETRO:
- quando o pedido de prorrogação do REPETRO é indeferido, verifica-se que,
durante o período em análise, ainda que em fase recursal, os bens permaneceram
no país sem base legal para dispensa do pagamento proporcional dos tributos
devidos. Portanto, os bens passaram a ficar sujeitos ao pagamento dos impostos e
contribuições, proporcionalmente ao tempo de permanência no território
nacional;
- os impostos e contribuições são devidos pelo tempo excedente de permanência
no país e não pelo tempo de permanência no regime, ou seja, no caso,
compreende o período entre a data do desembaraço aduaneiro e o termo final do
prazo fixado pela autoridade aduaneira, conforme art. 360, § 1o, do Decreto no
6759/09:
Art. 360. No ato da concessão, a autoridade aduaneira fixará o prazo de
vigência do regime, que será contado do desembaraço aduaneiro.
§ 1o Entende-se por vigência do regime o período compreendido entre a
data do desembaraço aduaneiro e o termo final do prazo fixado pela
autoridade aduaneira para permanência da mercadoria no País,
considerado, inclusive, o prazo de prorrogação, quando for o caso.
- na hipótese de indeferimento do pedido de prorrogação, não há extensão tácita
da vigência do REPETRO entre a data do protocolo do pedido de prorrogação até a
data de extinção do regime;
- não há efeito suspensivo os recursos apresentados em assuntos de admissão
temporária, já que não existe previsão legal para tal, conforme art. 61, da Lei
no 9784/09;
- a admissão temporária com suspensão parcial de tributos é hipótese residual das
demais admissões temporárias. Assim, quando um bem admitido com a finalidade
de ter sido economicamente utilizado ao amparo do REPETRO não atender ou
deixar de atender aos requisitos e condições do referido regime, ele estará
enquadrado na hipótese de suspensão residual da suspensão parcial;
- a cobrança de tributos pelo período em que o bem ficou descoberto do amparo
do REPETRO não é uma punição, já que não se reputa uma sanção, mas apenas do
pagamento dos tributos devidos;
Por fim, o i. Relator sustenta que nem no texto do art. 25 e nem do art. 32, ambos
da IN RFB no 1.415, de 2013, “existe menção à dispensa do pagamento dos tributos suspensos,
proporcionais ao tempo à descoberto do bem no Regime (entre 03 e 06/07/2016), para o qual
pretendia a RECORRENTE a sua prorrogação”.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
29
A leitura das razões de decidir da Fiscalização, da DRJ e do i. Relator nos revela que
nenhum dispositivo legal foi destacado para justificar a cobrança proporcional dos tributos
relativos ao período em que a mercadoria teria permanecido no País ao desamparo do regime
aduaneiro especial de REPETRO (de 03/06/20016 a 06/07/2016).
Pelo contrário, a cobrança foi justificada em cima de uma interpretação das normas
postas, no sentido de que o pedido de prorrogação de prazo não suspenderia a contagem do
prazo e nem implicaria em uma extensão tácita de vigência do regime.
Mas o que não observaram a Fiscalização, a DRJ e o i. Relator é que, à época dos
fatos (junho/julho 2016), a matéria já estava disciplinada na IN RFB no 1.415, de 2013, que dispõe
sobre a habilitação e a aplicação do regime aduaneiro especial de exportação e importação de
bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural
(Repetro).
O art. 32 dessa Instrução Normativa, com a redação da época, dizia expressamente
que, na hipótese de ocorrer um indeferimento do pedido de prorrogação de prazo em momento
posterior ao termo final estabelecido quando da concessão do regime, o beneficiário deveria
adotar, no prazo e 30 dias, qualquer outra providência para a extinção da aplicação do regime de
REPETRO.
Art. 32. Na hipótese de indeferimento ou não conhecimento de pedido de
prorrogação, de nova admissão no regime, ou de um dos requerimentos a que se
referem os incisos II a V do art. 25, o beneficiário deverá adotar providência
diversa das anteriormente solicitadas para extinção do regime em 30 (trinta) dias
da data da ciência da decisão, salvo se superior o período restante fixado para a
permanência dos bens no País.
Ora, se o beneficiário tinha um prazo de 30 dias para providenciar a extinção da
aplicação do regime após o indeferimento do pedido de prorrogação, isso significa dizer que, até
esse momento, o regime de REPETRO ainda estava vigente.
O curioso é que a Fiscalização, em sua ação fiscal, observou o disposto no art. 32 da
IN RFB no 1.415, de 2013, e notificou a ora Recorrente para que ela providenciasse a extinção da
aplicação do regime.
Em sendo assim, a Equipe de Controle de Admissão Temporária (Eqtem) desta
Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto do Rio de Janeiro (ALF-RJO)
procedeu a notificação da aludida pessoa jurídica, por intermédio do Termo no
335/2016, para que providenciasse a extinção do regime em 30 (trinta) dias da
data da ciência da decisão ou, no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da
decisão, apresentasse recurso voluntário, dirigido à autoridade que proferiu a
decisão, com fundamento na regra disposta no artigo 35 da IN SRF no 1.1415/13).
A alteração promovida pela IN RFB no 1.796, de 2018, no art. 24 da IN RFB no 1.415,
de 2013, não deixa dúvidas de que o indeferimento do pedido tempestivo de prorrogação de
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722278/2020-21
30
prazo de aplicação do regime REPETRO, ocorrido após o termo final estabelecido no momento da
concessão, não autoriza a interpretação de que a mercadoria possa ter ficado ao desamparo do
regime REPETRO a partir desse termo final:
Art. 24. A prorrogação do prazo de vigência do regime poderá ser requerida pelo
interessado até 31 de dezembro de 2018, desde que o prazo já concedido não
tenha expirado, com base no RAT, de acordo com o modelo constante do Anexo
III desta Instrução Normativa.
...
§ 3o Na hipótese de que trata o caput, a aplicação do regime subsistirá sob
condição resolutória até sua análise por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
integrante da equipe de fiscalização a que se refere o § 2o do art. 18, sem prejuízo
da imediata utilização do bem.
Diante disso, entendo que, uma vez que o pedido de prorrogação do prazo de
aplicação do regime de REPETRO se deu dentro da vigência do regime, e considerando que a
extinção da aplicação do regime de REPETRO por meio da reexportação do bem se deu antes do
prazo de 30 dias do indeferimento do pedido de prorrogação do prazo, não há que se falar que a
mercadoria tenha permanecido no País ao desamparo do regime de REPETRO, e muito menos que
tenha havido descumprimento do regime, razão pela qual não há que se falar em cobrança de
tributos, mesmo que de forma proporcional.
Por essas razões, divergindo do i. Relator, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar o Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 248
DF CARF MF
Original